Tribunal: STF
Processo: HC 93570
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decretação para garantia da 
   ordem pública. Tráfico de pessoas para fins de prostituição. 
   Quadrilha com organização requintada e complexa. Causa legal 
   caracterizada. Constrangimento ilegal inexistente. HC denegado. 
   Aplicação do art. 312 do CPP. Precedentes. É legal, a título de 
   garantia da ordem pública, o decreto de prisão preventiva de 
   membros de quadrilha que, com organização requintada e complexa, 
   se dedica a tráfico de pessoas para fins de prostituição.